Tribunal: CARF
Processo: 10580.726224/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726224/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.542 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
E. G. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/10/2009
MULTA
DE
OFÍCIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA (CFL 30).
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos, constitui infração à legislação de regência, sujeitando a
multa prevista no art. 283, I, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela
Portaria MPS/MF no 48, de 12/02/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson
Botto.

Relatório
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 1.329,18, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos, conforme se depreende do AIOA - DEBCAB no 37.230.346-3 (CFL 30).
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 95/101):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726224/2009-61
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726224/2009-61

Do Lançamento de Ofício
Trata-se do Auto de Infração - AI no 37.230.346-3, no valor de R$ 1.329,18, com
ciência pessoal em 28/10/2009, formalizado pela fiscalização em razão de ter o
contribuinte deixado de preparar suas folhas de pagamentos de acordo com os
padrões e normas estabelecidos, nos termos do disposto no art. 32, inciso I, da Lei
8.212/91, c/c art. 225, inciso I e § 9o do Decreto 3.048/99 (CFL 30).
Do Relatório da Fiscalização
2. Do que consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração, os seguintes fatos merecem
ser destacados (fls. 21/23):
2.1. a empresa não incluiu em suas folhas de pagamento do período de 01/2005 a
12/2006 a remuneração indireta concedida aos seus empregados na forma de
bolsas de estudo (ajuda escolar) aos seus dependentes;
2.2. os Relatórios Fiscais dos AI no 37.230.343-9 e 37.230.344-7 trazem todos os
detalhes acerca da apuração do fato gerador acima;
3. O contribuinte impugnou a exigência em 27/11/2009, alegando, em síntese, que
(fls. 49/78):
Da inocorrência de ganho econômico para os empregados
3.1. as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos seus empregados não
constituem um ganho econômico para estes, mas sim um ganho social;
3.2. tratam-se, na verdade, das denominadas utilidades benefício social, que,
segundo classificação proposta por Cléber Lúcio de Almeida, não correspondem
à prestação in natura concedida a título de retribuição econômica pelo trabalho,
funcionando apenas como incentivo ao trabalhador em razão da melhoria de sua
condição social;
3.3. em conformidade com a Convenção no 95 da OIT, o art. 458 da CLT,
modificado pela Lei 10.243/01, diz que as utilidades concedidas pelo trabalhador
a título de educação não possuem natureza salarial;
3.4. de acordo com o art. 28, I, da Lei 8.212/91, somente o ganho econômico sob
a forma de utilidade estará sujeito à tributação, não interessando as demais
espécies de ganho (tais como, intelectual, cultural, social, etc.), sob pena de
violação ao princípio constitucional da capacidade econômica;
3.5. as utilidades benefício social, ainda que não contempladas na lista do art. 28,
§ 9o, da Lei 8.212/91, por não importarem em um ganho econômico para o
empregado, mas sim em um ganho social, não compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
3.6. o Auditor Fiscal partiu de duas premissas falsas para efetuar o lançamento: i)
a educação dos bolsistas seria um dever dos seus pais, e não do Estado; e, caso
não existisse o benefício, os mesmos teriam que realizar desembolso financeiro
para mantê-los na instituição de ensino ou em outra do mesmo nível;
3.7. no caso da primeira premissa, de acordo com os arts. 205 e 208, I e II, da
CF/88, a educação básica é dever do Estado, e deve ser proporcionada de forma
gratuita à sociedade; à família incumbe apenas oferecer o suporte necessário para
que o aluno possa ingressar e frequentar o ensino público;
3.8. desse modo, o ganho financeiro indireto é exclusivo do próprio Estado, que
deixou de arcar com a educação dos alunos bolsistas na rede pública de ensino, e
não os seus pais e responsáveis;
3.9. no tocante à segunda premissa, como a autoridade fiscal sabe o que
aconteceria se as bolsas de estudo não fossem concedidas? Os empregados
teriam condições de manter seus dependentes em uma escola particular ou
seriam compelidos a matriculá-los em escolas públicas?
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726224/2009-61

3.10. ambas as possibilidades poderiam ocorrer; não há como ter certeza da
ocorrência de uma em detrimento da outra, embora fosse mais provável, de
acordo com a realidade brasileira, a segunda hipótese, isto é, que os empregados
matriculassem seus dependentes na rede pública de ensino;
3.11. a subsunção do fato concreto à hipótese de incidência não admite
divagações, deve-se satisfazer absolutamente todos os critérios do fato
abstratamente previsto na norma;
3.12. a utilidade concedida pelo empregador, portanto, deve representar,
necessariamente, um ganho econômico aos seus segurados, pelo que se conclui
que a construção hipotética feita pela fiscalização jamais poderia nortear a
subsunção do fato à regra matriz de incidência;
Da inexistência de habitualidade na concessão das bolsas de estudo
3.13. ainda que houvesse ganho econômico, inexistiria o requisito da
habitualidade na concessão das bolsas de estudo, o que também impediria a
concretização da regra matriz de incidência, uma vez que o fato gerador é o
pagamento/recebimento de remunerações devidas ou creditadas a qualquer título,
aí incluídos os ganhos habituais do empregado;
3.14. a habitualidade é afastada na medida em que a concessão das bolsas de
estudo se dá apenas por um determinado lapso temporal - enquanto os filhos dos
empregados se encontram no ensino infantil ou fundamental;
3.15. tal entendimento conta com o referendo da jurisprudência pátria, conforme
decisão do TRF da 2a Região no Agravo Regimental no AC no
2001.02.01.014880-2;
Da interpretação do art. 28, § 9o, “t”, da Lei 8.212/91
3.16. ao promover o acesso dos seus empregados ou dependentes à educação,
através das bolsas de estudo, o empregador age em estrita consonância com o
que determina os arts. 205 e 227 da CF/88;
3.17. fazendo-se uma interpretação do art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91 conforme à
constituição, chega-se à conclusão de que as bolsas de estudo concedidas aos
empregados, sejam elas em benefício próprio ou em benefício de seus
dependentes, não integram o salário de contribuição;
3.18. interpretar literalmente a norma isentiva, nos termos do art. 111 do CTN,
não significa restringir o seu alcance, mais sim interpretá-la de forma livre, sem
violar o seu comando normativo, de forma a garantir a finalidade à qual se
propõe;
3.19. este também é o entendimento assentado pelo STJ no REsp no 921.851, de
23/10/07, que decidiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores relativos às bolsas de estudo concedidas a filhos de empregados da
empresa;
3.20. desse modo, caso se entenda pela incidência de contribuição previdenciária,
o lançamento também não poderá subsistir, uma vez que as bolsas de estudo
concedidas estariam amparadas pela isenção do art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91;
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 26/10/2009
BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTE. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726224/2009-61

As bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados
anteriormente ao advento da Lei 12.153/11 ostentam caráter remuneratório e devem ser
incluídas em folha de pagamento, haja vista a inexistência de isenção expressa.
Cientificada da decisão, em 13/06/2014 (fls. 103), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 15/07/2014, recurso voluntário (fls. 105/137), reportando-se às alegações
da peça impugnatória, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1. Dos
Fatos; 2. Do Descabimento da Multa Aplicada em Razão da Não Incidência das Contribuições
Previdências sobre as Bolsas de Estudos Concedidas pela Recorrente aos Dependentes dos seus
Empregados: 2.A) Da Inocorrência de Ganho Econômico para os Empregados da Recorrente;
2.B) Da Inexistência do Requisito da Habitualidade nas Concessões de Bolsas de Estudo aos
Dependentes dos Empregados da Recorrente; e 3. Do Descabimento da Multa Aplicada em Face
da Isenção das Contribuições Previdenciárias Previstas no Artigo 28, § 9o, “t” da Lei no 8.212/91.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial a justificar as alegações recursais. Requer, ao
final, a improcedência da autuação ou, no caso de se entender pela possibilidade da incidência
tributária, seja reconhecido que as operações descritas estariam abarcadas pela isenção prevista
no art. 28, § 9o, “t” da Lei no 8.212/91.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 138/152.
Sem contrarrazões.
Em 08/09/2023, foi juntado aos autos mandado de notificação e intimação
judicial, emitido no processo no 1087726-09.2023.4.01.3400, movido pela contribuinte, que
tramita na 4a Vara Federal do Distrito Federal, noticiando o deferimento do pedido liminar
formulado e determinando o julgamento do presente feito no prazo improrrogável de 30 dias (fls.
156/183).
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrida em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio,
sendo-me distribuído em 12/09/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de preparação de folha
de pagamento das remunerações pagas aos segurados empregados:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726224/2009-61

Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve a
penalidade apurada, por falta de preparação de folha de pagamento das remunerações pagas a
todos segurados a seu serviço, importando na aplicação da multa mínima de R$ 1.329,18,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da
exclusão da multa de ofício aplicada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 99/101):
6. À época da ocorrência dos fatos geradores a norma isentiva emanada da alínea “t” do
§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 possuía a seguinte redação:
“t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação
e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).”
7. Do que se depreende do preceito supra, somente não sofriam incidência de
contribuição previdenciária as bolsas de estudo concedidas a empregados e dirigentes da
empresa, não incluídos os seus respectivos dependentes, o que revelava a nítida intenção
do legislador de instituir o benefício com o objetivo de proporcionar melhor
qualificação aos profissionais para o exercício de suas funções. O
benefício se revertia para a própria empresa, uma vez que se criava um ambiente mais
favorável para o aumento da produtividade, ilação esta não aplicável no caso dos
dependentes.
8. Somente com advento da Lei 12.153/11, que ampliou a abrangência da isenção para
as despesas com educação, passou-se a admiti-la também em relação às parcelas pagas
em benefício dos dependentes dos segurados, senão vejamos:
“t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)” (grifo nosso)
(...)
10. Destarte, ao não incluir em folha de pagamento os valores gastos com a
educação dos dependentes dos seus empregados, que, no período da infração,
possuía caráter remuneratório para todos os efeitos previdenciários, o
contribuinte, de fato, transgrediu o comando normativo contido no art. 225, inciso
I e § 9o do Decreto 3.048/99, que assim dispõe:
“Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá: (...)”
11. Isso posto, resolvo negar provimento à impugnação do contribuinte, mantendo a
penalidade pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação acessória.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.542 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726224/2009-61

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 95/101) e aliado às informações contidas na autuação
e no relatório fiscal da infração (fls. 2/5 e 21/43), não há como prosperar a pretensão recursal.
Cabe salientar que autuação decorreu do descumprimento da obrigação prevista
no art. 32, I da Lei no 8.212/91, consistente na falta de preparação, como lhe competia, da folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço – com
especial destaque para a ausência de lançamento dos valores relativos às bolsas de estudo (ajuda
escolar) fornecidas aos filhos dependentes de seus empregados - de acordo com os padrões e
normas estabelecidos, o que ensejou a multa mínima prevista no art. 283, I, do RPS, atualizada
pela Portaria MPS/MF no 48, de 12/02/2009, urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias legais,
em conformidade com a legislação de regência, conforme aliás requisitado pela fiscalização,
correta é a manutenção da penalidade, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento fiscal realizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 189
DF CARF MF
Original